Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-85.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. TEMA 862/STJ. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
1. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do tema 862, a Primeira Seção do STJ definiu que: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”
3. Apelação conhecida e provida.